Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-82.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012956-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), MARCELO QUEIBE FRANCO - CPF: 019.173.601-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA (
ART. 315 DA LEI 10.826/03 E ART. 147 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

VIOLAÇÃO AO ART. 313 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – PENAS QUE SOMADAS ULTRAPASSAM 4 ANOS E PACIENTE REINCIDENTE (ART. 313, I E II DO CPP) –
2.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
–
3
.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
4.
PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
–
5.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
6
. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EM FEITO DIVERSO – TESE NÃO CONHECIDA –
7.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

Se o paciente, que é reincidente, foi preso em flagrante pela suposta autoria dos crimes de Disparo de arma de fogo e Ameaça
, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 4 anos de custódia, configura-se plenamente cabível, portanto, a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 313, I e I, do CPP;

2.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, que, além do feito que deu ensejo a este
writ,
possui registros criminais anteriores, aí incluída condenação penal transitada em julgado, havendo, inclusive, descumprido medidas cautelares impostas em feito diverso, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado;

4.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se tratar do pressuposto mencionado.

5.

Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP, por ordem escrita de autoridade judiciária, e devidamente fundamentada;

6.
O
Habeas Corpus
impetrado para discutir nova prisão em flagrante não se presta para analisar a legalidade, ou não, da manutenção de medidas cautelares aplicadas ao paciente por fatos diversos em outra ação penal.
Assim o é
, tanto pela diferença de objetos (feitos penais diversos e, via de consequência, pronunciamentos judiciais distintos), quanto pela supressão de instância, já, que tal tese não foi submetida ao crivo do magistrado
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Marcelo Queibe Franco
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da Vara Única de Itiquira-MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega:
I
) violação ao art. 313 do CPP;
II
) ausência de quaisquer dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
) violação ao princípio da proporcionalidade;
IV
) incidência de predicados favoráveis;
V
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;
VI
) excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente na ação penal de n. 0002633-27.2017.8.11.0027 (fls. 3/23).

O pleito
in limine
foi indeferido, em sede de
plantão judiciário
, nos termos da decisão de Id. 120145961 e a mim distribuído na forma regimental.

Informações judiciais anexadas às fls. 27/29.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue transcrito (fls. 545/552):

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 25, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na noite de 18 de junho de 2022,
Marcelo Queibe Franco
desferiu um disparo de arma de fogo em via pública da cidade de Itiquira-MT, bem como, ameaçou
Valdemir José Joaquim
de morte, razão pela qual foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de Disparo de arma de fogo e Ameaça, previstos, respectivamente, no art. 15 da Lei n. 10.826/03 e no art. 147 do CP.

A referida prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, pois, além de
Marcelo
ser reincidente (processo n. 251-37.2012.811.0027 – cód. 30411), também se constatou, na delegacia, que ele descumpriu uma das medidas cautelares (estava fora de casa em horário não permitido) lhe impostas na ação penal de n. 0002633-27.2017.8.11.0027 vindo, inclusive, a cometer novos delitos (fls. 27/29).

Busca-se, neste
writ
, a restituição do
status libertatis
de
Marcelo
, sob as alegações de:
I
) violação ao art. 313 do CPP;
II
) ausência de quaisquer dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
) violação ao princípio da proporcionalidade;
IV
) incidência de predicados favoráveis;
V
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;
VI
) excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente na ação penal n. 0002633-27.2017.8.11.0027 (fls. 3/23).

I
–Inicialmente, importante esclarecer que o paciente foi preso pela suposta prática de dois crimes, cujas penas máximas somadas perfazem 4 anos e 6 meses, restando, portanto, satisfeito o requisito exigido pelo art. 313, I, do CPP.

Mesmo que assim não fosse, o paciente é reincidente, já possuindo condenação anterior por crime doloso (ação penal n. – furto tentado), de modo que também se enquadra na regra do inciso II do mencionado dispositivo legal.

Acerca do tema, assim se posiciona o STJ:

“(...). 5. Diferentemente do que alegado pela defesa, o recorrente foi denunciado pelos crimes de furto, ameaça e vias de fato, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 4 anos de custódia, configurando-se plenamente cabível, no caso concreto, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, sobremaneira se imposta a réu reincidente (...). (STJ. RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018
)

II
– Prosseguindo, tem-se que a segregação de liberdade combatida foi imposta e está sendo mantida, em razão da contumácia delitiva de
Marcelo
e de seu desrespeito à justiça, uma vez que ele, além de ser reincidente e possuir ações penais em curso, comeu novo crime no usufruto de medidas cautelares diversa da prisão lhe concedidas em ação penal anterior.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“
(...)
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”
(O
rientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Dessarte, evidentemente não há que se falar em ausência de qualquer dos pressupostos do art. 312 do CPP.

III
– De igual modo,
impossível
acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade),
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“(...). Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado ou será substituída por medidas restritivas de direitos. (...)”. (STJ. RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018).

IV
– Ademais,
ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

V
–Outrossim, tendo em vista
que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como
o
único
meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes,
não
há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda, em especial porque, como salientado acima, ele cometeu novo crime no usufruto de medidas cautelares diversas da prisão lhe conferidas em outra ação penal.

Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

VI –
Por derradeiro,

deixo de conhecer da tese de que há excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente na ação penal n.
0002633-27.2017.8.11.0027, primeiro porque tais medidas foram impostas por fatos e pronunciamento judicial diversos do impugnado neste
Writ
, não existindo, portanto, qualquer identidade de objetos,

segundo, porque, ao que tudo indica, a questão não foi submetida a análise do juiz de primeiro grau, ensejando supressão de instância.

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que o descumprimento das referidas medidas cautelares não redundou de per si na preventiva do paciente, pois isso só poderá ser feito nos autos em que elas foram impostas.
In casu
, tal situação
contribuiu
para corroborar a imperiosidade da constrição de sua liberdade e a insuficiência da aplicação de cautelares diversas da prisão.

VII
– Diante do que foi exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço em parte deste
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022